Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Objeto. Fomento de serviços de saúde. Tratamento oncológico. Internação em leito de UTI. Paciente do sistema único de saúde -sus. Diagnóstico. adenocarcinoma de próstata metastático. Choque séptico. Necessidade da prestação em situação de emergência. Risco de complicações. Prestação demandada. Omissão estatal. Direito à saúde. Paciente. Carência de recursos. Obrigação do estado. Inserção em lista de espera. Atendimento qualificável como emergencial. Comprovação. Demora. Realização em unidade da rede pública, e, subsidiariamente, em hospital da rede particular. Custos. Custeio integral. Obrigação do estado. Imposição constitucional. Direito líquido e certo. Fruição. Asseguração. Mandado de segurança. Impetração direcionada ao Secretário de Saúde. Legitimidade passiva ad causam. Natureza da prestação e competências reservadas ao agente público (Lei no 8.080/90, art. 9o, II). Reserva de competência para interceder e gerir a administração hospitalar (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o). Legitimação patente. Preliminar rejeitada. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na omissão em viabilizar a imediata internação do impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede pública de saúde, consoante a prescrição advinda do médico que o assiste e a necessidade premente de obtenção do tratamento, até a obtenção de alta médica.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da ação de segurança cingem-se: (i) a aferição da legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para figurar na posição de autoridade impetrada em ambiente de pretensão mandamental destinada a afastar imputação de omissão estatal na viabilização do tratamento de saúde prescrito e do qual necessita o impetrante; (ii), e, em ambiente meritório, à aferição da coexistência de estofo material a legitimar o reconhecimento de ilegitimidade do ato administrativo consubstanciado na omissão estatal em viabilizar a imediata internação do impetrante em leito de UTI, conforme lhe fora prescrito e exige seu estado de saúde.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de ação mandamental, diante da sua gênese e destinação, que é a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que ilegalmente ou com abuso de poder esteja o impetrante sofrendo ou na iminência de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o), a posição passiva da formulação está reservada à autoridade que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, detendo, portanto, competência para reverter a atuação administrativa reputada ilegal, ponderada, inclusive, a situação de delegação, conforme emerge da dicção do disposto no artigo 6o, §3o, da LMS.
4. A formulação e promoção das políticas públicas destinadas à preservação da saúde e da vida de todos os cidadãos têm gênese constitucional, e, sendo implementadas no ambiente do Sistema Único de Saúde, estando sua direção, em âmbito local, afetada à Secretaria de Estado de Saúde, nos moldes do preceituado no artigo 9o, inciso II da Lei no 8.080/90, o Secretário de Saúde está legitimado a ocupar a posição de autoridade impetrada quando demandada a prestação de serviços de saúde em ambiente mandamental.
5. Ainda que a regulação e dispensação de leitos de UTI no ambiente da rede hospitalar pública seja objeto de atos de delegação, em se tratando de ato coadunado com as políticas públicas de saúde, principalmente administração da rede hospitalar, cuja gestão está afeta à Secretaria de Estado de Saúde, sob a condução do detentor do cargo de Secretário de Estado, há muito se consolidara o entendimento de que, detendo poderes para regular as ações empreendidas, podendo interferir em eventuais deficiências, está revestido de legitimação para integrar a posição passiva quando a pretensão de serviços de saúde no ambiente da rede pública, deduzida sob a invocação de omissão, é formalizada pela via mandamental, pois provido de poderes para reverter a falha imputada.
6. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
7. Ao paciente que, acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclama sua internação em leito de UTI com indicação de realização imediata, sob o risco de da não ultimação lhe advirem complicações, podendo impactar risco de morte, sobressaindo que não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, sendo paciente do SUS, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada às expensas do poder público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, incisos XVII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. Atestado por relatório médico que eventual retardamento na ultimação da internação do paciente em leito de UTI para tratamento da enfermidade que o acomete poderá resultar em complicação de seu grave estado de saúde, impactando risco de morte, resta por patenteado que o tratamento demandado se enquadra como de natureza emergencial, não podendo sua realização ficar dependente da ordenação encaminhada pela administração pública, devendo ser assegurada sua ultimação de imediato como forma de materialização do direito líquido e certo que assiste ao cidadão paciente do Sistema Único de Saúde - SUS de ser atendido em unidade da rede pública de saúde com a presteza que sua situação clínica exige como expressão do direito à saúde que lhe é resguardado e do dever do estado em materializá-lo.
9. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessita, em situação de emergência, cidadão inserido como paciente do SUS não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do Estado na aplicação das políticas públicas e agir quando instado pela parte que teve seu direito a saúde menosprezado.
IV. Dispositivo
10. Mandado de segurança admitido. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Maioria.